Tribunal: TJBA
Processo: 8003101-20.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8003101-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 14ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

MK1/MKEP

ACORDÃO

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – APLICABILIDADE DO CDC - COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de competência instaurado entre
o
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e JUÍZO DA 1
4
ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

2.
Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de prejuízos ambientais, proposta por pescadores artesanais e marisqueiras contra empresa operadora de complexo hidrelétrico.

3.
Pedido de fixação da competência para julgamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar ação de indenização por danos ambientais causados a pescadores e marisqueiras, considerados consumidores por equiparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do art. 17 do CDC aos casos de danos ambientais, reconhecendo a figura do consumidor por equiparação (
bystander
).

2. Reconhecida a existência de relação de consumo por equiparação nas hipóteses de dano ambiental, firmando-se a competência das Varas de Relações de Consumo.

3. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/BA valida a fixação de competência em juízo consumerista, quando presentes os requisitos legais e fáticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Fixada a competência do Juízo de Direito da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Tese de julgamento
:

1.
Configura-se relação de consumo por equiparação nos termos do art. 17 do CDC quando terceiros sofrem danos decorrentes de lesões ambientais causadas por atividades empresariais.

2.
Compete ao Juízo de Relações de Consumo julgar ações indenizatórias fundadas em tais hipóteses.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003101-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 14ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por
JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .